Tribunal: TJMT
Processo: 1005618-20.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005618-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS - CNPJ: 16.779.232/0001-20 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS - CPF: 030.562.541-16 (RECORRENTE), MUNDIAL ACO LTDA - CNPJ: 31.169.390/0005-85 (RECORRIDO), ROBERTO DO PRADO - CPF: 862.472.471-68 (ADVOGADO), TAINA MUNIZ LIMA - CPF: 033.551.571-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1005618-20.2023.8.11.0001.

ORIGEM:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

RECORRENTE(S):
JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS – ME E JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS.

RECORRIDA(S):
MUNDIAL AÇO LTDA.

RELATOR
:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
24 A 27
/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. AUSÊNCIA DE ENTREGA. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO DE FORMA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte autora adquiriu três bobinas de calhas, mediante pagamento via PIX, com promessa de retirada em até três horas, o que não ocorreu. Após solicitação de estorno, a restituição do valor foi efetivada quinze dias após o pagamento, de forma administrativa, antes do ajuizamento da demanda. A sentença recorrida considerou não configurado o dano moral, pois a controvérsia foi solucionada administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o inadimplemento contratual configura dano moral passível de indenização, especialmente quando a restituição do valor pago ocorre de forma administrativa antes da propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, dano extrapatrimonial indenizável, conforme entendimento consolidado na Conclusão n.º 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

A reparação por dano moral depende da demonstração de efetivo abalo aos direitos de personalidade ou à honra objetiva, o que não se verifica no caso concreto, diante da resolução administrativa do problema antes do ajuizamento da ação.

A contradição entre a narrativa inicial e o depoimento testemunhal reforça a ausência de prova de prejuízo relevante ou de abalo à imagem empresarial.

Precedentes jurisprudências confirmam que a solução administrativa da controvérsia antes do ajuizamento da ação impede o reconhecimento de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo comprovada desídia da empresa na resposta ou retardo injustificado na solução do problema.

A solução administrativa do problema antes da propositura da demanda descaracteriza a existência de dano moral.

__
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; Lei n.º 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000697-59.2023.8.11.0052, Primeira Turma Recursal, j. 10/02/2025; TJMT, N.U 1034201-49.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 269964893, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, as recorrentes alegam:

1)

Demora excessiva para devolução do valor pago;

2)

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 269964900), a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora, em
19/01/2023
, adquiriu da reclamada 03 (três) bobinas de calhas, no valor total de
R$ 2.916,00 (dois mil novecentos e dezesseis reais)
, sendo informada que o prazo para a retirada da mercadoria seria de até 03 (três) horas após a confirmação do pagamento, o qual foi efetuado na mesma data, via PIX.

No entanto, ao comparecer à sede da reclamada, os produtos não estavam disponíveis para retirada, razão pela qual solicitou o estorno do valor pago, ficando acordado que o reembolso ocorreria no dia
24/01/2023
.

Contudo, a devolução do valor pago somente ocorreu em
03/02/2023
, ou seja, 15 (quinze) dias após o pagamento realizado diretamente à empresa reclamada.

A parte autora sustenta que a demora excessiva na devolução do valor pago acarreta danos morais, uma vez que gera decréscimo de caixa, prejudicando ou dificultando as atividades da empresa, além de causar angústia ao microempreendedor individual.

Assegura que o material adquirido seria utilizado para a instalação de calhas em um barracão de cliente. Entretanto, em razão da não entrega do produto e da ausência de restituição do valor pago, a execução do serviço pela autora não pôde ser realizada na data aprazada, de modo que o cliente recebeu a prestação de serviços com atraso, resultando em mácula à imagem da empresa perante aquele a quem o serviço não pôde ser prestado no prazo estipulado.

A reclamada, por sua vez, sustenta que o simples inadimplemento contratual não gera danos morais, tendo efetuado o estorno do valor pago pela reclamante, solucionando a problemática de forma administrativa e antes do ajuizamento da demanda.

A testemunha
Edinaldo de Souza Fernandes,
por ocasião da audiência de instrução, afirmou que o cliente cancelou o serviço porque não quis esperar e não conseguiu comprar outro material.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)
a controvérsia foi solucionada extrajudicialmente em 03/02/2023, ou seja, antes da distribuição desta demanda, que foi em 07/02/2023
.

Portanto,
não houve tentativa frustrada de resolução da controvérsia que possa, por si só, ensejar o pagamento de indenização por danos morais
.

Indo adiante, as partes reclamantes afirmam que os produtos adquiridos perante a reclamada seriam destinados para prestação de serviços a um cliente e que esse último recebeu seu serviço com atraso.

Já a testemunha inquirida pela reclamante, de forma divergente, informou que o referido cliente, na verdade, cancelou o contrato com as reclamantes (ids.
173399662 e 173399661
).

De todo modo,
além da contradição quanto à narrativa dos fatos, não consta nos autos nenhuma prova documental de que houve perda de compromisso profissional pelas reclamantes em decorrência do atraso da reclamada para entregar os produtos, tampouco de que a imagem da empresa reclamante foi abalada perante seus consumidores
.

Portanto, nesse ponto, também
não vislumbro nenhum dano extrapatrimonial apto a ensejar a condenação da reclamada por indenização por danos morais
. (...)
(Grifei)

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não

merece reparo
.

Isso porque
, conforme documentação anexada à exordial, verifica-se que
a reclamada solucionou a questão de forma administrativa, uma vez que, em 03/02/2023, ou seja, antes do ajuizamento da presente demanda, em 07/02/2023,
procedeu ao estorno do valor pago pela parte autora em
19/01/2023
,
referente a mercadoria não entregue.

Dessa forma,
os danos morais
não
restaram caracterizados, uma
vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da autora,
tampouco
à honra objetiva da empresa reclamante
.

Ademais,
conforme consignado pelo magistrado sentenciante, houve contradição entre a narrativa dos fatos constantes na exordial e o depoimento da testemunha ouvida nos autos
.

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM PARCELA ÚNICA. PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO ANUÍDA EM 6 (SEIS) PARCELAS.
COMPROVAÇÃO DO ESTORNO DA COMPRA. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO
. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2- No caso, o Recorrente alega que o valor da compra de R$ 2.277,00 (dois mil duzentos e setenta e sete reais) deveria ser parcelado em 6 (seis) vezes, porém o valor teria sido cobrado em parcela única. Em análise aos autos (ids. 254242687, 254242688, 254242691), verifica-se que a referida compra feita no dia 04/01/2023 foi cancelada em 05/01/2023 e estornada em 06/01/2023, ao que nesse dia (06/01/2023) o autor realizou pela segunda vez a compra que foi regularmente parcelada em 6 (seis) vezes, não havendo prejuízo ao Recorrente. 3- “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

4-
Assim, no caso concreto, o mero descumprimento contratual não gera dano extrapatrimonial. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT)
, fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e, 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
(TJMT – N.U 1000697-59.2023.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

(Grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – BANCO – DESCONTO INDEVIDO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JÁ FINDADO – DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM MOMENTO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO –
RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que após quitação de empréstimo junto ao Requerido em Outubro/2021, houve desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 845,73, pleiteando indenização por danos materiais e morais. De outro lado, o Requerido, ora Recorrente, comprovou que realizou o estorno do valor em Dezembro/2021, ou seja, anteriormente à distribuição da presente ação protocolizada em Maio/2022. 2.
Comprovado nos autos que o problema foi solucionado nas vias administrativas, não há que se falar em indenização por danos morais
. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1034201-49.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025